Tribunal: TCU
Processo: 045.503/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de conta especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio da Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto a implantação do projeto "Uma Professora Muito Maluquinha, filme de longa-metragem baseado na obra de Ziraldo "O Menino Maluquinho".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor da empresa Diler & Associados Ltda e de seus dirigentes, os Srs. Dilermando Torres Homem Trindade e Geraldo Silva, e a Sra. Lilia Alli Freitas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-0381, cujo objetivo consistia na produção de um filme de longa-metragem, intitulado " Uma Professora Muito Maluquinha "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Geraldo Silva e Lilia Alli Freitas; 9.2. considerar revéis Diler & Associados Ltda. e Dilermando Torres Homem Trindade, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Diler & Associados Ltda. e Dilermando Torres Homem Trindade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/11/2008 114.234,00 Débito 27/11/2008 1.377.036,87 Débito 25/11/2008 691.448,32 Débito 17/12/2008 10.125,00 Débito 17/12/2008 31.500,00 Débito 23/12/2008 45.000,00 Débito 12/1/2009 15.000,00 Débito 12/1/2009 363.750,00 Débito 10/2/2009 45.000,00 Débito 26/2/2009 75.000,00 Débito 7/5/2009 750.000,00 Débito 8/6/2009 18.750,00 Débito 8/6/2009 654.450,00 Débito 6/7/2009 741.000,00 Débito 13/7/2009 244.500,00 Débito 15/12/2009 27.000,00 Débito 15/12/2009 9.000,00 Débito 6/1/2010 300.000,00 Débito 6/1/2010 11.674,50 Débito 22/2/2010 300.000,00 Débito 3/3/2010 5.871,45 Débito 24/5/2010 6.716,64 Débito 13/7/2010 213.750,00 Débito 29/7/2010 142.247,26 Débito 10/8/2010 19.484,92 Débito 4/1/2011 189.000,00 Débito 6/5/2013 744,75 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 160.000,00, a Diler & Associados Ltda e a Dilermando Torres Homem Trindade, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Agência Nacional do Cinema - Ancine, à Geraldo Silva, à Sra. Lilia Alli Freitas, bem como aos responsáveis.